Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701702-53.2019.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO 34 PARQUE DO RIACHO APELADOS: DAIANE PEREIRA SUDRE DE SOUZA e RONALDO ALVES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por CONDOMINIO 34 PARQUE DO RIACHO em face da r. sentença exarada sob o ID 66522737, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau compreendeu haver restado configurado o abandono da causa, resolvendo o processo sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas e despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Diante do pronunciamento judicial acima delineado, o condomínio apelante interpôs o presente recurso, a fim de ver reformada a r. sentença hostilizada. No entanto, o recorrente deixou de realizar o preparo recursal, pugnando pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos termos do despacho desta Relatoria sob o ID 66952543, foi determinada a intimação do apelante para trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Não obstante devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o supracitado prazo, consoante atesta a certidão de ID 67374531. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o pagamento das custas e despesas processuais é capaz de comprometer suas atividades empresariais, sobretudo em razão de se encontrar em situação de dificuldade financeira. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça, do que se extrai que o indeferimento do pedido de gratuidade poderá ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, bem como que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência é deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, por meio de provas robustas, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em análise, a despeito da parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou qualquer documentação para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo possível observar, por outro lado, haver promovido o recolhimento das custas iniciais quando do ajuizamento da presente ação (guia e comprovante de pagamento juntado ao ID 66522568 e ID 66522569). Sobreleva registrar haver sido oportunizado, ao apelante, coligir aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, mas tal determinação não fora atendida, conforme certidão de ID 67374531. Como visto, o recorrente afirma, nas razões de apelação, sua insuficiência financeira. No entanto, no primeiro grau, simplesmente recolheu as custas iniciais quando do ajuizamento da presente ação. Nesse contexto, o apelante formula pleito contraditório e incoerente com o comportamento inicial por ele assumido no processo, o qual deve prevalecer em relação ao posterior, pois ele simplesmente recolheu as custas processuais sem fazer ressalva alguma acerca de suposta dificuldade financeira. Deve-se levar em conta a aplicação do princípio da boa-fé objetiva às relações processuais para a proteção da legítima expectativa criada no comportamento inicial assumido pelo recorrente, de que recolheria o preparo com a interposição do recurso, tendo em vista a falta de discussão, no processo, acerca da hipossuficiência financeira. Nesse contexto, o argumento posterior concernente à gratuidade de justiça ficou com a validade comprometida. Diversamente do alegado, não ocorreu qualquer fato após o pagamento das custas iniciais que corroborasse a miserabilidade, tampouco o apelante juntou algum documento que comprovasse suposta hipossuficiência financeira inviabilizadora do pagamento do preparo sem prejuízo da atividade empresarial explorada. Trata-se de baldada alegação fática desprovida de necessário lastro probatório. Assim, diante do alinhavado, constata-se que o apelante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alegada hipossuficiência financeira, de modo que o indeferimento da benesse é medida imperativa, inclusive diante do baixo valor das custas processuais no Distrito Federal. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir: Acórdão 1896197, 07203168420248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024; Acórdão 1891208, 07276088820228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024; Acórdão 1870445, 07118171420248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Por certo, a mera alegação no sentido de que enfrenta dificuldades econômicas não se mostra capaz de embasar o deferimento do pedido, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência financeira. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA postulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025 às 18:58:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora